Tribunal: TJBA
Processo: 0009598-43.2010.8.05.0250
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0009598-43.2010.8.05.0250

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SIMOES FILHO e outros

Advogado(s)
:
MICHEL SOARES REIS, MAURICIO TRINDADE MIRANDA, HUMBERTO GRAZIANO VALVERDE

APELADO: LAURA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
MARCIA COSTA RIBEIRO

ACORDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ERRO MATERIAL QUANTO AOS JUROS DE MORA. ACOLHIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Município, com fundamento no art. 1.022 do CPC, contra acórdão que reconheceu a responsabilidade objetiva do Ente Público por falha na prestação do serviço de saúde, determinando o pagamento de indenização. A parte embargante alegou contradição quanto ao nexo de causalidade e à responsabilidade do Município, bem como omissão e erro material na fixação dos juros de mora.

II. Questão em discussão

2. Discute-se: (i) a existência de contradição entre os fundamentos do acórdão e o reconhecimento do nexo causal; e (ii) a adequação dos juros de mora incidentes sobre a condenação imposta à Fazenda Pública, à luz da legislação vigente e da jurisprudência dos Tribunais Superiores.

III. Razões de decidir

3. A alegada contradição não se sustenta, pois não há incoerência interna no acórdão. A decisão foi clara ao distinguir a responsabilidade subjetiva do médico, que depende de culpa comprovada, e a responsabilidade objetiva do Município, que prescinde da demonstração de culpa.

4. O reconhecimento administrativo da necessidade de cirurgia e o custeio do procedimento evidenciam falha na prestação do serviço público, configurando o nexo causal necessário à responsabilização do Município.

5. Quanto à fixação dos juros de mora, verifica-se erro material, pois o acórdão embargado determinou a aplicação de juros de 1% ao mês até a incidência da Taxa Selic, desconsiderando a legislação específica aplicável à Fazenda Pública.

6. Com base na juriprudência dos Temas 810 e 1.170 do STF e Tema 905 do STJ, impõe-se a readequação dos juros de mora conforme as seguintes fases: (a) 1% ao mês até.29/06/2009; (b) remuneração da caderneta de poupança entre 30/06/2009 e 08/12/2021; e (c) Taxa Selic a partir de 09/12/2021.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos infringentes, exclusivamente para correção do erro material quanto aos juros de mora.

Tese de julgamento: 1.
“A contradição que autoriza embargos de declaração é aquela interna ao julgado, inexistente no caso concreto.”
2.
“Nas condenações impostas à Fazenda Pública, os juros de mora devem seguir os critérios legais específicos e a jurisprudência dos Tribunais Superiores, com a seguinte aplicação: (a) 1% ao mês até 29/06/2009; (b) índice da caderneta de poupança de 30/06/2009 a 08/12/2021; (c) Taxa Selic a partir de 09/12/2021.”

Dispositivos legais relevantes citados
:
CPC, art. 1.022; Lei nº 9.494/97, art. 1º-F; Lei nº 11.960/09; EC nº 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, Tema 810; STF, Tema 1.170; STJ, Tema 905.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

na APELAÇÃO CÍVEL
00009598-43.2010.8.05.0250
, em que figuram como parte embargante
MUNICÍPIO DE
SIMÕES FILHO
e parte embargada
LAURA DOS SANTOS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Segunda Câmara Cível,
do Tribunal de Justiça da Bahia, em
ACOLHER PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto d
o
Relator.

Sala das sessões,

Presidente

Des. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO
Relator

Procurador(a) de Justiça